Tribunal: TJES
Processo: 5001462-18.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001462-18.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUCIENE DE CASTRO ARAUJO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5001462-18.2023.8.08.0028
Juízo de origem: Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (conforme autos)
Recorrente: Banco do Brasil S.A.
Recorrido: Luciene de Castro Araújo

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAUDE PRATICADA POR PREPOSTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato cumulada com declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, declarou inválidos os contratos de empréstimo consignado nº 985761730 e 118609085, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

A autora, aposentada, alegou desconhecer as contratações, sustentando vício de consentimento e descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve regular contratação dos empréstimos consignados; (ii) definir se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude praticada por sua preposta; e (iii) verificar a adequação da restituição em dobro e do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, incluindo fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. A fraude praticada por preposta do banco configura fortuito interno, integrando o risco da atividade econômica, além de atrair a responsabilidade do empregador pelos atos de seus empregados (art. 932, III, do CC).
6. As provas documentais demonstram que as operações foram conduzidas por funcionária da instituição, corroborando a ausência de consentimento válido da consumidora, idosa e hipossuficiente.
7. Configurada a cobrança indevida e a conduta contrária à boa-fé objetiva, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da orientação firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.
8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização por danos morais. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com a jurisprudência desta Corte.
9. Mantida integralmente a sentença, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por seus prepostos no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. 2. A cobrança indevida decorrente de vício de consentimento autoriza a restituição em dobro e a indenização por danos morais quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 932, III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.197.929/PR (repetitivo); STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, Apelação 5001642-76.2021.8.08.0069, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; TJES, Apelação 5018630-16.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 23.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL : 5001462-18.2023.8.08.0028

APELANTE : BANCO DO BRASIL

APELADO: LUCIENE DE CASTRO ARAÚJO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, extraio da presente irresignação cível, por meio da qual pretende,
BANCO DO BRASIL S.A.
(Id. 12472957), ver reformada a sentença (Id. 12472955) que, em sede de ação de revisão de contrato c/c declaratória de inexistência de débito e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a invalidade dos contratos nº 985761730 e 118609085 e condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de responsabilidade civil, alegando que os serviços foram prestados regularmente e que a análise administrativa estava em curso; (ii) a aplicação do princípio
pacta sunt servanda
, afirmando que a contratação é ato jurídico perfeito com anuência da autora mediante uso de cartão e senha; (iii) a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; (iv) a ausência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de sua redução por ser o valor arbitrado exorbitante; e (v) a impossibilidade de declaração de inexistência de débito ante a regularidade das cobranças.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios (Id. 12472962)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Conforme se observa nos autos, a peça de ingresso demonstra que trata-se de Ação de Revisão de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, sob o argumento de irregularidade em contratações de empréstimos consignados.

Em sua exordial, a Autora, aposentada pelo INSS, afirmou ter identificado, a partir de 01/02/2022, diversos descontos em seu benefício previdenciário e que, ao buscar esclarecimentos junto à instituição financeira, foi informada da existência de cinco operações de crédito em seu nome, das quais contesta especificamente duas, cujas parcelas mensais permanecem ativas: O
Contrato nº 985761730:
firmado em 30/06/2022, no valor de R$ 5.234,95, a ser adimplido em 72 parcelas de R$ 331,03 e o
Contrato nº 118609085:
firmado em 03/11/2022, no valor de R$ 18.200,15, parcelado em 84 vezes de R$ 423,72.

A requerente sustentou o desconhecimento de tais avenças, apontando a ausência de assinatura válida nos instrumentos e a incidência de taxas de juros superiores ao patamar permitido para a modalidade. Diante disso, pleiteia: (i) a declaração de inexistência dos débitos por falta de consentimento; (ii) a repetição do indébito em dobro; e (iii) a condenação do réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Subsidiariamente, requer a revisão das cláusulas para aplicar a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central.

O Banco do Brasil apresentou contestação no Id. 31051029, onde defendeu a regularidade formal das contratações, asseverando que a consumidora teve plena ciência de todos os encargos, valores e prazos, razão pela qual pugnou pela total improcedência da demanda.

A sentença julgou procedentes os pedidos sob o fundamento de que a autora foi induzida a erro por uma funcionária da instituição financeira, que se aproveitou da vulnerabilidade da idosa para realizar operações sem o seu efetivo consentimento.

Assim, passo a me debruçar sobre a presente causa no sentido de, primeiramente, aferir a validade da contratação de empréstimos consignados (nº 985761730 e 118609085) realizados em nome da apelada, bem como a legalidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário e a configuração de danos morais passíveis de indenização, já que controvérsia reside na hipótese de ter havido vício de consentimento na contratação e, portanto, se a responsabilidade do banco deve ser mantida.

Cumpre assinalar que a responsabilidade civil das instituições financeiras, em casos de danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros, assume natureza objetiva. Tal exegese decorre da aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de reparar danos independentemente da verificação de culpa, abrangendo tanto os defeitos na prestação do serviço quanto a insuficiência de informações sobre seus riscos.

Noutro viés, importa destacar que a hipótese vertente não se amolda ao conceito de fortuito externo — definido doutrinariamente como o evento absolutamente estranho à atividade do fornecedor e posterior à fabricação do produto (CAVALIERI FILHO, 2008). Ao revés, a fraude noticiada vincula-se intrinsecamente à atividade bancária, integrando o risco do empreendimento e caracterizando, portanto, o denominado
fortuito interno
.

Essa compreensão encontra-se sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no
Enunciado Sumular nº 479
, que imputa às instituições financeiras a responsabilidade objetiva por danos gerados por fraudes de terceiros no âmbito de operações bancárias. Ressalte-se, ainda, que tal orientação foi cristalizada sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do
REsp nº 1.197.929/PR
.

Noutro viés, o artigo 932, inciso III, do Código Civil, estabelece a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus empregados e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir.

No caso, observa-se que as provas documentais colacionadas pelo próprio banco — especificamente as fotografias dos terminais de autoatendimento — revelam que a funcionária indicada pela apelante aparece em primeiro e segundo plano conduzindo todas as operações. Tal fato corrobora integralmente a narrativa autoral de que não houve voluntariedade na contratação, mas sim uma condução fraudulenta por parte da preposta do banco.

Ademais, conforme pontuado pelo magistrado de piso, a referida funcionária é alvo de diversas outras demandas judiciais com condutas análogas na mesma comarca, o que evidencia um grave
error in eligendo
por parte da instituição financeira ao manter em seus quadros agente que atua com manifesta má-fé contra consumidores hipossuficientes.

Assim, irretocável a sentença no ponto em que reconhece, com base nos critérios acima delineados, a responsabilidade da instituição financeira recorrente.

Ultrapassada esta questão, observo que a sentença determinou que a restituição seja feita na forma do art. 42 do CDC, ou seja, em dobro.

Em cautelosa análise, entendo que a manutenção da condenação em dobro é medida que se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, e da tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, uma vez configurada a conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como fixado pelo magistrado de primeiro grau, há inúmeras demandas tais como a presente, havendo lesão a outros munícipes, derivados, todos, da conduta interna dos empregados da recorrente. Neste sentido, tendo por base esses parâmetros, entendo que, de igual forma, a sentença permanece irretocável neste ponto.

No que tange aos danos morais, o descaso da instituição financeira e a realização de descontos indevidos em verba de natureza estritamente alimentar (aposentadoria de idoso) ultrapassam o mero dissabor. Para a fixação do
quantum
indenizatório, adoto o critério bifásico já sedimentado em nossos tribunais.

Primeiramente, observo que a sentença fixou o valor de dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este que a instituição recorrente pretende que seja revisto para um patamar inferior.

Entretanto, a luz dos precedentes desta corte, o
quantum
fixado está aquém do que deveria servir de base indenizatória da apelada:

Em julgado nos autos de número 5001642-76.2021.8.08.0069 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS NEVES BENTO PINTO e outros APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. o E. Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, fixou, para fatos similares, o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em outro julgamento, tratando de tema similar, restou assim consignado:

O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, deve ser reduzido como forma de se adequar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em casos semelhantes tem estabelecido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: Apelação 5018630-16.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 23/08/2023)

Assim, resguardada a Proporcionalidade e Razoabilidade, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se condizente com os parâmetros desta Corte e as nuances do caso concreto.

Nesse contexto, deve ser mantida integralmente a sentença, na medida em que restou fartamente comprovada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva do banco pelos atos de sua preposta, bem como a existência do dano moral e sua quantificação respaldada na proporcionalidade e na razoabilidade.

Do exposto conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)